Tribunal: TJDFT
Processo: 0701218-04.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO NA TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR NÃO AFASTADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à requerida e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Não há que se falar em inclusão do condutor do veículo envolvido em acidente de trânsito em grau recursal, até porque o autor pode demandar tão somente contra o proprietário. Ressalte-se que, por diversas vezes, na primeira instância, procedeu-se a tentativa de citação da condutora, sem sucesso, momento em que a autora requereu sua exclusão, tendo sido deferida (ID 21142206).
3. O juízo a quo sentenciou diante do conjunto probatório produzido nos autos e a requerida alega cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado. Sem razão, uma vez que não há pedido para oitiva de testemunhas antes da sentença. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
4. O art. 28 do CTB (Lei no 9.503/97) dispõe que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” E o art. 29, II, que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
5. Assim, presume-se culpado o condutor que colide na traseira de outro veículo que segue à sua frente, cabendo a ele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
6. Na origem, relata a autora que o seu veículo foi abalroado na parte traseira pelo veículo de propriedade da recorrente, cujos prejuízos materiais totalizam R$ 10.268,02. A sentença julgou procedente o pedido e condenou a requerida a pagar à autora o citado valor.
7. No caso em análise, a requerida não se desincumbiu de provar que a dinâmica do acidente tenha se dado de maneira distinta da narrada pela autora e, consequentemente, afastar a presunção de culpa. Limitou-se a apresentar defesa escrita (ID 21142211) em que afirma que a autora teria parado repentinamente e a pista com óleo por conta das chuvas impossibilitaram a condutora de frear a tempo, ocasionando a colisão.
8. Por isso, acertada a sentença que, diante do conjunto probatório, concluiu pela culpa exclusiva da condutora do veículo de propriedade da demandada.
9. Quanto à indenização, deve prevalecer o valor indicado no orçamento no ID 21142159 – págs. 3/4, até porque não houve impugnação específica.
10. E, com relação às ameaças explicitadas, a recorrente deverá buscar a via adequada.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões.